Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-78.2020.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001375-78.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.351.161-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (ASSISTENTE), BELTSON DA COSTA ROCHA - CPF: 582.040.161-15 (ASSISTENTE), RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES ANANIAS DOS SANTOS - CPF: 452.094.721-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELO EXAME DE CORPO E DELITO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e pelo exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001375-78.2020.8.11.0020

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Roberto Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006 (id. 123962511).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao entendimento de que o acervo probatório restou insuficiente para ensejar o édito condenatório (id. 123962523).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 123962526).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 124651653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“ (...), no dia 07 de novembro de 2020, durante o período noturno, na residência particular situada na Rua João Paulo II, nº 53, Bairro Setor Rodoviário, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, o denunciado,
ROBERTO SANTOS DA SILVA,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, a
Senhora Maria de Lourdes Ananias dos Santos
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de Ref. 44379299.

Na data dos fatos, o denunciado após ingerir bebidas alcóolicas, chegou na residência de sua genitora e, depois de discutirem por conta de uma motocicleta, começou a agredi-la, passando a chutá-la e dar-lhe pesadas, causando-lhe as lesões corporais detalhadas no laudo de exame de corpo de delito em anexo aos autos.

Diante das lesões sofridas, a vítima foi até a unidade de saúde receber atendimento médico, tendo a recepcionista do hospital municipal ligado para a polícia militar, relatando que a vítima, que estava aparentemente com uma fratura nos braços, havia sido agredida por parte de seu filho.

Ato contínuo, os policiais militares foram até o hospital municipal e conversaram com a vítima, que confirmou que havia sido agredida pelo denunciado, o qual é usuário de drogas e na data dos fatos, após ingerir bebidas alcoólicas, chegou em sua casa e a agrediu com chutes.

Na sequência, os policiais foram na residência onde ocorreram os fatos, quando encontraram o denunciado dormindo, momento em que efetuaram a prisão em flagrante delito.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimentos testemunhais e laudo de exame de corpo de delito.

Ante o exposto, o

Ministério Público

denuncia
ROBERTO SANTOS DA SILVA
como incurso nas sanções dos

artigos 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. Recebida e autuada a presente peça acusatória, requer seja o denunciado citado e intimado para apresentar resposta à acusação, ouvindo-se na instrução as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se até final
condenação.

(Sic – id. 123962466).

Pois bem.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 123962455 – fls. 13/14), Auto de Prisão em Flagrante (id. 123962455 – fls. 01), Exame de Corpo de Delito (id 123962455 – fls. 39/42), além da prova oral produzida.

O Boletim de Ocorrência, descreveu o que se segue:

“ESTA GU FOI SOLICITADA ATRAS DO TELEFONE FUNCIONAL POR VOLTA DA HORA CITADA PELO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NOS RELATANDO QUE, HAVIA UMA SENHORA COM UMA SUPOSTA FRATURA EM UM DO BRAÇOS E QUE, A MESMA TERIA SIDO AGREDIDA PELO SEU FILHO. AO CHEGARMOS NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM A VÍTIMA QUE NOS RELATOU QUE ESTAVA EM SUA RESIDENCIA, QUANDO SEU FIHLO ESTAVA JUNTO COM UM AMIGO INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA, QUE EM DETERMINADO MOMENTO ELE SAIU E ASSIM QUE VOLTOU COMECOU À AGREDI-LA, ARREMESANDO UMA CADEIRA NA MESMA E DANDO VARIOS CHUTES JOGANDO-A NO CHÃO, SEGUNDO À VÍTIMA SEU FILHO FAZ USO DE ENTORPECENTE. AO CHEGARMOS NO LOAL NOS DEPARAMOS COM A RESIDENCIA DO MESMO ABERTA E O MESMO ESTA DORMINDO JUNTO COM SUA FILHA AGATHA GABRIELA DE 3 ANOS. FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E COMUNICADO AO CONSELHO TUTELAR PARA QUE DESLOCASSE ATE DELEGACIA MUNICIPAL PARA FAZER O ACOMPAHAMENTO DA CRIANÇA. ”
(Sic – id. 123962455 – fls. 13/14).

O apelante Roberto Santos da Silva, em depoimento na fase policial, negou a veracidade da acusação a ele imputada:

“(...) QUE, mora com sua mãe, e na mesma casa mora também sua filha, com dois anos de idade; QUE, a convivência com a vítima “sempre foi boa, só que ela bebe e anda surtando, tá cada vez pior”; QUE, sempre que ela bebia lançava xingamentos contra o interrogando, mas nunca tinha agido agressivamente como ontem; QUE, ela chegou da rua bêbada, “tava chumbada”, o interrogando foi chamar a atenção e ela ficou nervosa, pegou um martelo e começou a quebrar a moto do declarante, o qual colocou a mão na frente e recebeu a pancada, sofrendo lesão no dedo da mão direito; QUE, em dado momento da ação da vítima disse que seu braço estava quebrado, “ela chorou e disse você quebrou meu braço, eu nem acreditei, nunca no brasil que eu colocaria a mão na minha mãe”; QUE, alega que como não conseguia conte-la resolveu ir para o quarto, para proteger sua filha e dormir; QUE, já estava dormindo quando foi abordado e algemado pelos policiais; QUE, reafirma que em nenhum momento agrediu a vítima, “dessa vez ela passou dos limites, ela machucou o braço quando quebrava a minha moto”.(...)”
(Sic – id. 123962455 – fls. 09/11).

O apelante não foi localizado no endereço declinado nos autos, deixando de comparecer para o ato de seu interrogatório em juízo, o que ensejou a decretação de sua revelia (Sentença - id. 123962511).

A vítima Maria de Lourdes Ananias dos Santos narrou na fase policial, como os fatos ocorreram e as agressões sofridas:

“(...) QUE ontem, Roberto bebeu com amigos em sua casa, sendo que ele saiu para levar alguns amigos e quando retornou, ele voltou bravo e disse que colocaria fogo na moto, que a declarante “tomou” o isqueiro dele jogou fora, sendo que ele pegou o martelo e começou a quebrar a moto, então disse que quebraria também com ele, e quebrou o retrovisor da moto, pois a moto é dos dois, mas ele rasgou o banco da moto; QUE ele ficou mais nervoso, veio para cima da declarante, então a declarante pegou uma cadeira e jogou nele e correu, mas tropeçou em uma motoca e caiu e ele veio para cima da declarante com “chutes, pesadas” e machucou lhe braço, acha que está quebrado, pois não mexe com o membro; QUE a filha do Roberto estava na casa, mas estava no celular e não viu as ações dele; QUE como braço estivesse doendo muito, desceu a pé para Hospital Municipal e o pessoal da receptação solicitou a PM e contou o fato a eles. (...). ”
(Sic – id. 123962455 – fls. 06/07).

Embora a vítima tenha prestado depoimento somente na fase policial, visto que não foi localizada no endereço declinado nos autos, seu depoimento foi corroborado tanto na fase inquisitiva como em juízo, pelo depoimento dos policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado.

O Policial Militar Beltson da Costa Rocha, perante autoridade policial, corroborando o Boletim de Ocorrência, bem como o depoimento da vítima, afirmou que:

“(...) QUE solicitados pelo telefone funcional por volta de 05:01 horas, (BR), pelo recepcionista do hospital municipal, este relatou que uma senhora com uma suposta fratura em um dos braços teria sido agredida pelo seu filho; QUE se dirigiam ao hospital e a vítima narrou que estava em sua residência quando seu filho ingeria bebida alcoólica com um amigo, e, em determinado momento ele saiu, mas ao retornar, sozinho, começou a agredi-la, arremessando uma cadeira na mesma, como também lhe deu vários chutes, jogando-a no chão. A vítima informou que seu filho faz uso de entorpecentes; QUE foram até a residência dos envolvidos e depararam com a casa aberta e o flagranteado dormia junto com a sua filha Aghata Grabriela de 3 anos de idade; QUE lhe deu voz de prisão e comunicou ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente para que se deslocassem até a Delpol para fazerem o acompanhamento da criança (...). ”
(Sic – id. 123962455 – fls.. 15/17).

Sobre o crivo do contraditório, em juízo, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial, afirmou que
“ (...) r
eceberam uma ligação do Hospital informando que lá tinha uma Senhora com fraturas dizendo que foi agredida pelo filho, momento que se dirigiram até o Hospital e lá a vítima relatou que o filho faz uso de entorpecente, que chegou em casa com um amigo e ambos estavam embriagados, que o denunciado estava muito alterado, que a vítima foi falar com o filho e ele começou a lhe agredir. Aduz que se deslocaram até a residência, verificaram que a porta estava aberta, entraram na casa e encontraram o denunciado deitado, que o acordaram e perguntaram se sabia que sua mãe estava no Hospital, e o denunciado disse que não sabia, que a vítima tinha derrubado e quebrado sua moto (estava falando coisas sem nexo), ainda, falou que a vítima/mãe tinha batido nele. Que conduziram o denunciado para delegacia e não teve resistência
(Sic – sentença – id. 123962511).

No mesmo sentido, corroborando o depoimento do Policial Militar Beltson da Costa Rocha, foi o depoimento do também Policial Militar Ricardo Vilela Rodrigues, tanto em sede policial, como em Juízo (id. 123962455 – fls. 04/05 e id. 123962511).

Registra-se que as lesões corporais decorrente de violência doméstica, restou plenamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito e registro fotográfico (id. 123962455 – fls. 39/41)

Ademais, o apelante sequer compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos, tampouco foram arroladas testemunhas que corroborassem a tese da defesa.

Outrossim, é firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico, a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5ª Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Além disso, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na fase policial, a mesma e dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo de exame de lesão corporal e registro fotográfico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas – e nos depoimentos dos policiais, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Roberto Santos da Silva nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022